Tribunal: TJSP
Processo: 2150631-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício - Hipossuficiência não demonstrada – Inviabilidade de sua concessão – Decisão mantida - Recurso improvido.